Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722505-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RAMOS ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Ramos Rocha contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 237205467 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0726696-86.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para de imediato assegurar sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMDF). Ao final, requer: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos, para conceder a liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); c) seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão agravada, concedendo liminar a fim de garantir ao agravante a inscrição no certame do curso de formação de oficiais (CFO); d) a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 237205467 do processo de referência). Em decisão unipessoal, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado (Id 72737901). Sem contrarrazões. Parecer ministerial pela desnecessidade de intervenção (Id 74777948). Pois bem. Da análise dos autos na origem, verifico ter o autor/recorrente peticionado, em 13/8/2025, requerendo expressamente a desistência da ação e o arquivamento do feito (Id 246186032 do processo de referência), após a apresentação da contestação pela parte ré, ocorrida em 30/6/2025 (Id 241139763 do processo de referência). Todavia, tal petição não passou ainda pela análise do julgador primário. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de ver reformada a decisão agravada que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora